Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1006671-10.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: GILMAR PEREIRA LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo nos autos da Ação Anulatória n. 1058352-27.2020.8.11.0041, que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, bem como a abstenção da Fazenda Pública Estadual em promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento final de mérito, em razão dos indícios de ter ocorrido a prescrição punitiva.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz que, na hipótese, restou demonstrado a possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, visto que o fisco está sendo impedido de cobrar o crédito decorrente de um auto de infração, que foi objeto de um processo administrativo, que se encontra devidamente fundamentado e preenche todos os requisitos de validade.
Afirma que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.
Sustenta que a partir da análise do art. 19 do Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o infrator em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita.
Salienta que resta evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, já que a infração e a lavratura do auto de infração ocorreram no mesmo ano. Portanto, considerando que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva.
Realça que, em sentido contrário ao que decidiu monocraticamente o relator, o próprio juízo de origem, que por razões diversas concedeu a liminar, reconheceu a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista a prática de diversos atos que demonstram a ausência de inércia da administração.
Pautado nesses argumentos, requer a seja cassada a decisão monocrática proferida por este Relator.
Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 95857953).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória no 1058352- 27.2020.8.11.0041 ajuizada por GILMAR PEREIRA LIMA, deferiu em parte a pretensão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, bem como a abstenção da Fazenda Pública Estadual em promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento final de mérito, em razão dos indícios de ter ocorrido a prescrição punitiva.
Ao julgar o recurso monocraticamente, este Relator negou provimento ao agravo, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de origem, por entender que, no caso, foi possível cogitar a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos.
Daí a interposição do presente agravo interno.
A insurgência posta em análise se resume no argumento de que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.
Ainda, sustenta que a partir da análise do art. 19 do Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o infrator em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita.
Ao analisar o recurso, entendeu-se que realmente não há que se falar em prescrição intercorrente, que se dá no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa, visto que apenas a paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional, o que não foi o caso dos autos, pois é possível aferir a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e impulsionar os autos do Processo Administrativo.
Contudo, na hipótese, seria possível se cogitar a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos.
No entanto, após melhor análise dos autos, ao contrário do afirmado na decisão exarada pelo juízo a quo e por este Relator na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, constata-se que o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32 apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).
Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48).
O referido Decreto, em seus artigos 19 e 20 estabelece que:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.
Embora a Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração, tenha sido referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 08.10.2019, isto é, 05 (cinco) anos após a lavratura do auto de infração, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
De fato, a partir da análise dos supracitados artigos, tem-se que a ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
No caso dos autos, não vislumbro a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração no. 170054 foi lavrado em 19.05.2014 e o ato ilícito contra o meio ambiente ocorreu no mesmo ano.
Com essas considerações, verifica-se que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição e, da mesma forma, resta demonstrado também o perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Forte nesses fundamentos, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a cassação da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado